Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – REVISÃO/ANULAÇÃO – INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, a autora agravante participou do concurso público para provimento e ingresso no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade Transportes, pretendendo, em sede de ação judicial com pedido de tutela antecipada, anular nota de questão de prova objetiva atribuída pela banca examinadora do certame ao qual participou, ao argumento de possuírem mais de uma alternativa correta.

2. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.